Tribunal: TJBA
Processo: 8003916-43.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8003916-43.2025.8.05.0250 COMARCA DE ORIGEM: SIMÕES FILHO/BA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: ANTÔNIO BRUNO DA CRUZ MAGALHÃES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: EDNA SARA MORAES DIAS DE CERQUEIRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº. 11.343/2006, E ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHA. 1.1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DENÚNCIA SE LIMITAVA À POSSE DE MACONHA, SEM MENÇÃO A COCAÍNA OU CRACK. REJEIÇÃO. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA ATRIBUÍDA A TAIS FATOS, SENDO LÍCITA A DEFINIÇÃO JURÍDICA DISTINTA PELO MAGISTRADO, CONFORME ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE PRESERVADA A IDENTIDADE FÁTICA. NO CASO, A CONDENAÇÃO SE DEU EXCLUSIVAMENTE PELO TRÁFICO DE MACONHA, SUBSTÂNCIA CONFIRMADA POR LAUDO TOXICOLÓGICO, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. 1.2. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXAME PAPILOSCÓPICO E DE OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. O INDEFERIMENTO DA PROVA FOI FUNDAMENTADO, RECONHECENDO-SE A AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO EXAME, ALÉM DE JÁ EXISTIR CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME AO AFIRMAR QUE O INDEFERIMENTO DE PROVAS IRRELEVANTES OU DESNECESSÁRIAS, DESDE QUE FUNDAMENTADO, NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.3 TRÁFICO DE DROGAS. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NÃO EXIGE COMPROVAÇÃO DE CONTATO FÍSICO DIRETO COM A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, SENDO SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA POR MEIO DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. NO PRESENTE CASO, A DROGA FOI LOCALIZADA EM COMPARTIMENTO OCULTO DO VEÍCULO UTILIZADO PELO ACUSADO, CONFIGURANDO O CONTROLE E A DISPONIBILIDADE DO ENTORPECENTE, O QUE É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO NAS MODALIDADES DE "TER EM DEPÓSITO" OU "TRANSPORTAR", CONFORME ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES REJEITADAS. 2 - NO MÉRITO. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDO DEFINITIVO. COCAÍNA. DOCUMENTO FALSO. CRIME DE NATUREZA FORMAL, CONSUMANDO-SE COM O SIMPLES USO DO DOCUMENTO FALSO COMO SE VERDADEIRO FOSSE. NO CASO, O PRÓPRIO ACUSADO CONFESSOU A UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO PARA OCULTAR SUA IDENTIDADE, O QUE FOI CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8003916-43.2025.8.05.0250, tendo ANTÔNIO BRUNO DA CRUZ MAGALHÃES, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS e, no mérito, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR